Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. ALUGUÉIS. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE OS AGRAVADOS EM OUTRO FEITO. ALEGAÇÃO DE ÓBICE A TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS RELACIONADOS A CONTRATO OBJETO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA JÁ DEDUZIDA PELA PARTE NA DEMANDA EM QUE FOI HOMOLOGADO O ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO NO FEITO EM QUE SE REALIZOU A PENHORA.

1. Sendo evidente que as questões suscitadas no agravo já haviam sido deduzidas perante o magistrado singular, que não as apreciou integralmente, não constitui violação ao princípio da dialeticidade sua dedução no recurso.

2. No entanto, se os temas versados no agravo de instrumento já foram objeto de debate, bem assim de decisão em outra demanda, acerca das mesmas partes, obsta-se sua reiteração nos autos de referência, eis que culminaria na provocação da revisão ou reforma de decisão judicial por via transversa, em ofensa à segurança jurídica. Precedente.

3. Agravo de instrumento não conhecido.